Tribunal: TJMT
Processo: 0054865-42.2015.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0054865-42.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empreitada, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ENPRON CONSTRUCOES, REPRESENTACOES E COMERCIO EIRELI - EPP - CNPJ: 15.693.527/0001-16 (APELANTE), MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA - CPF: 002.158.801-53 (ADVOGADO), MURYEL DE CAMPOS RODRIGUES - CPF: 736.501.701-59 (ADVOGADO), CARLOS RENATO ROCHA - CPF: 011.400.131-65 (APELANTE), WELLINGTON G DA SILVA BASTOS - CPF: 651.874.231-34 (ADVOGADO), ANAPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI - ME - CNPJ: 11.984.638/0001-20 (APELANTE), ANDRE STUMPF JACOB GONCALVES - CPF: 469.179.341-00 (ADVOGADO), JOAO LUIZ DO ESPIRITO SANTO BRANDOLINI - CPF: 817.124.991-49 (ADVOGADO), NADIMA VASCONCELOS DE FIGUEIREDO - CPF: 825.653.681-00 (ADVOGADO), BEATRIZ PEREIRA DE AZEVEDO SANT ANA - CPF: 029.478.021-10 (ADVOGADO), EMANOELLY DO COUTO ALBERNAZ SILVA - CPF: 020.707.051-29 (ADVOGADO), OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO JUNIOR - CPF: 797.441.331-04 (APELANTE), ANAPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI - ME - CNPJ: 11.984.638/0001-20 (APELADO), JOAO LUIZ DO ESPIRITO SANTO BRANDOLINI - CPF: 817.124.991-49 (ADVOGADO), ANDRE STUMPF JACOB GONCALVES - CPF: 469.179.341-00 (ADVOGADO), NADIMA VASCONCELOS DE FIGUEIREDO - CPF: 825.653.681-00 (ADVOGADO), BEATRIZ PEREIRA DE AZEVEDO SANT ANA - CPF: 029.478.021-10 (ADVOGADO), EMANOELLY DO COUTO ALBERNAZ SILVA - CPF: 020.707.051-29 (ADVOGADO), OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO JUNIOR - CPF: 797.441.331-04 (APELADO), ENPRON CONSTRUCOES, REPRESENTACOES E COMERCIO EIRELI - EPP - CNPJ: 15.693.527/0001-16 (APELADO), MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA - CPF: 002.158.801-53 (ADVOGADO), MURYEL DE CAMPOS RODRIGUES - CPF: 736.501.701-59 (ADVOGADO), CARLOS RENATO ROCHA - CPF: 011.400.131-65 (APELADO), WELLINGTON G DA SILVA BASTOS - CPF: 651.874.231-34 (ADVOGADO), CAMILA CLAUDINO DE SOUSA OLIVEIRA - CPF: 041.565.801-21 (ADVOGADO), CAMILA CLAUDINO DE SOUSA OLIVEIRA - CPF: 041.565.801-21 (ADVOGADO), OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO JUNIOR - CPF: 797.441.331-04 (ADVOGADO), OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO JUNIOR - CPF: 797.441.331-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DOS RECURSOS.

E M E N T A

DOIS RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO
DE COBRANÇA COM RECONVENÇÃO – PRIMEIRO RECURSO – FALTA DE COMPLEMENTAÇÃO DO PREPARO – DESERÇÃO – SEGUNDO RECURSO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL –
AMBOS OS RECURSOS NÃO CONHECIDOS.

1-
“A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, "se após a abertura de prazo para regularização do preparo não for realizada a complementação devida, considera-se deserto o recurso"
(AgInt no AREsp n. 1.265.495/SP). Na hipótese, mesmo intimada para regularizar o recolhimento do preparo, ou seja, complementá-lo, a Apelante não promoveu a sua devida adequação, motivo pelo o Recurso é deserto.

2- O Recurso que não combate especificamente os fundamentos da decisão recorrida ofende ao princípio da dialeticidade recursal e não comporta conhecimento. No caso, não há qualquer argumento específico e apto para infirmar os fundamentos da sentença apelada, pois a Apelante não se manifestou e nem rebateu, em nenhum momento, os motivos que alicerçaram o entendimento da julgadora para rejeitar os argumentos por ela expostos na Reconvenção.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N.º 0054865-42.2015.8.11.0041

São dois Recursos de Apelação: o primeiro interposto pela empresa
Enpron Construções e Reformas – Eireli
, e o segundo pela empresa
Anape Empreendimentos Imobiliários Eireli – ME
, ambos objetivando a reforma da sentença proferida pela Juíza da 4.ª Vara Cível da Capital.

A primeira Apelante – Enpron Construções ajuizou Ação de Cobrança em desfavor da segunda Recorrente – Anape Empreendimentos, que apresentou Reconvenção.

Tanto os pedidos da Ação principal quanto da Reconvenção foram julgados improcedentes, e cada Autora/Apelante foi condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios da respectiva lide, esses, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Em síntese, nas suas razões recursais a empresa Enpron Construções e Reformas almeja a concessão da justiça gratuita e, no mérito, pugna pelo provimento do Apelo e acolhimento integral dos pedidos formulados na Ação de Cobrança, com a condenação da Apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) do valor da causa.

A Anape Empreendimentos Imobiliários, por sua vez, pugna seja reconhecida e declarada a responsabilidade da Apelada para o atraso e defeitos da obra, com a consequente condenação ao pagamento da multa contratual, indenização por danos materiais e morais, além de multa por litigância de má-fé.

Contrarrazões da Enpron Construções no Id. 88519009, em que alega carência da Reconvenção por falta de conexão com a Ação de Cobrança e requer a extinção do feito sem resolução do mérito, ou, se analisado o mérito reconvencional, pede a manutenção da sentença.

A empresa Anape Empreendimentos Imobiliários também apresentou Contrarrazões (Id. 88519011). Suscita preliminar de inépcia recursal, sob a tese de que o Apelo não impugna os fundamentos da sentença, impugna o pedido de gratuidade e, no mérito, rechaça os fundamentos do Recurso e pugna pelo seu desprovimento.

O pedido de justiça gratuita formulado pela Enpron Construções e Reformas – EIRELI foi indeferido (Id. 96134960).

Intimada, a Recorrente efetuou o pagamento do preparo em valor insuficiente e, por esse motivo determinei sua intimação para complementar o preparo no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção.

No intuito de reformar o citado despacho, a Apelante Enpron interpôs Recurso de Agravo Interno, que não foi conhecido (Id. 106480533).

Na sequencia, interpôs Recurso Especial contra aquela decisão unipessoal, que teve o seguimento negado pela Vice-Presidente deste Tribunal de Justiça (Id. 120534492).

No Id. 127453661, certificou-se o decurso do prazo sem que a Apelante Enpron complementasse o preparo recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de dois Recursos de Apelação.

Do Recurso da
Enpron Construções e Reformas – Eireli:

Desde logo, registro que este Recurso
não comporta conhecimento, diante da deserção. Mesmo intimada para regularizar o recolhimento do preparo, ou seja, complementá-lo, a Apelante não promoveu a adequação, motivo pelo o Recurso é deserto.

Aliás,
“a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, "se após a abertura de prazo para regularização do preparo não for realizada a complementação devida, considera-se deserto o recurso" (AgRg no AREsp nº 207.837/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, DJe 7/4/2015)”
. (AgInt no AREsp n. 1.265.495/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 21/8/2018).

Portanto,
não conheço do Recurso de Apelação interposto pela Enpron Construções e Reformas – Eireli
.

Do Recurso da Anape Empreendimentos Imobiliários Eireli – ME:

Antes de analisar as teses recursais, pertinente breve resumo dos fatos.

A empresa Apelada, Enpron Construções e Reformas ajuizou Ação de Cobrança em desfavor da Recorrente.

Argumentou que firmaram um Contrato de Empreitada para execução de obra civil com fornecimento de material, no qual se comprometeu a construir um imóvel comercial com 02 (dois) andares e, em contrapartida, a Apelante se obrigou a pagar a mão de obra e o material no importe de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), de acordo com as parcelas contratadas.

Afirmou que o serviço foi executado; entretanto, foi necessário realizar outros e, por esse motivo, firmaram vários aditamentos ao contrato primitivo.

Aduziu que, em 13/02/2015, foi surpreendida com a rescisão do contrato, bem como notificada para retirar da obra o material que lhe competia.

Afirmou que a empresa Apelante lhe pagou R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais); contudo, ficou devendo o valor de R$ 200.218,38 (duzentos mil, duzentos e dezoito reais e trinta e oito centavos).

A Apelante Anape Empreendimentos Imobiliários apresentou Contestação e também Reconvenção.

Na Reconvenção, alegou que durante a execução dos serviços se deparou com inúmeros problemas e, decorrido o prazo inicialmente contratado para a conclusão das obras (190 dias – 17/11/2014), prorrogaram-no para janeiro de 2015.

Argumentou que no imóvel funciona um escritório de advocacia e que a falha na prestação dos serviços atrapalhou o desenvolvimento regular das atividades, em especial o atendimento aos clientes.

Alegou que em janeiro de 2015 os serviços não estavam concluídos e, depois de vistoria conjunta, elaborou documento, assinado por Engenheiro da empresa Apelada, em que relatou os itens pendentes de execução e fixou a data de 14/02/2015 para a conclusão das obras.

Sustentou que próximo ao fim do prazo assinalado para a conclusão dos serviços seu Engenheiro constatou irregularidades e que as obras estavam inacabadas; logo, em 13/02/2015, enviou notificação para empresa Enpron rescindindo o contrato em virtude da falha na prestação dos serviços e descumprimento contratual.

Argumentou que contratou novos profissionais para concluir a obra e acabou por efetuar novos gastos, decorrentes de erros cometidos pela incapacidade técnica da empreiteira.

Aduziu que até a apresentação da Reconvenção ainda sofria com a má qualidade dos serviços prestados, pois a obra apresenta inúmeros defeitos estruturais e já causou diversos prejuízos financeiros.

Verberou que seu administrador ficou perplexo ao receber notificação de cobrança, pois desconhece qualquer aditivo contratual.

Ao final, requereu fosse reconhecida que a rescisão unilateral foi motivada por falha na prestação dos serviços da Apelada e atraso na entrega da obra, condenando-a, de conseguinte, ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 198.455,07 (cento e noventa e oito mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e sete centavos), multa contratual no importe de R$ 245.902,31 (duzentos e quarenta e cinco mil, novecentos e dois reais e trinta e um centavos), além de indenização por dano moral em quantia a ser arbitrada pelo Julgador.

Apresentada a defesa, o feito foi instruído conforme as provas requeridas pelas partes e, encerrada a fase instrutória, as partes apresentaram alegações finais e o processo foi sentenciado com a improcedência tanto do pedido inicial quanto o reconvencional.

Em suas razões recursais, a Apelante pugna seja reconhecida e declarada a responsabilidade da Apelada para o atraso e defeitos da obra, com a consequente condenação ao pagamento da multa contratual, indenização por danos materiais e morais, além de multa por litigância de má-fé.

Reitera as teses expostas na petição inicial de que os aditivos foram “fabricados” e que não foram assinados pelo seu representante legal.

Insiste que sofreu danos materiais e morais, que rescindiu o contrato porque a obra não foi entregue no prazo ajustado e que, se não bastasse, apresentou inúmeros defeitos.

Ao ler atentamente os fundamentos que levaram a Juíza da 4.ª Vara Cível da Capital a julgar improcedentes os pedidos formulados pela Apelante e as razões aduzidas para a reforma daquela sentença, constatei ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

Conforme é cediço,
“o princípio da dialeticidade impõe à parte o ônus de se contrapor à decisão recorrida, esclarecendo seu desacerto e consignando as razões que eventualmente conduzam à reforma.”
(STF - RMS: 34044 DF 0246398-42.2015.3.00.0000, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 28/03/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 25/04/2022).

Na hipótese, não há uma linha nas razões do Recurso que combate o fundamento nodal para o indeferimento dos seus pedidos, qual seja: seu comportamento contraditório.

Para afastar qualquer dúvida quanto à ofensa ao princípio da dialeticidade e evitar tautologia, transcrevo o que foi consignado pela Julgadora sentenciante (sem grifos no original):

[...]

A ação de cobrança tem por objetivo o recebimento do saldo existente em relação aos valores do contrato e dos seis aditivos apresentados pela autora, quando do distrato promovido pela requerida.

A reconvenção tem por objetivo o recebimento da multa contratual pela inexecução do contrato na forma estabelecida, com o reconhecimento da justa causa para o distrato, prejuízos alegados em razão da má qualidade e não finalização da obra, e danos morais.

Portanto, os fundamentos da ação principal e da reconvenção se entrelaçam, sendo o ponto nodal para resolução de ambas as demandas a execução total da obra contratada.

É incontroversa a contratação para a execução da obra descrita no contrato pelo valor de um milhão de reais, os quais, segundo a autora, foram integralmente pagos e a obra concluída.

Contudo, a autora alega que foram firmados seis aditivos, incluindo serviços, com materiais, não previstos no contrato original, que realizou os serviços descritos nos aditivos e que a requerida promoveu abruptamente ao distrato, exigindo que retirasse seus materiais do local, pagando apenas R$ 40.000,00 do valor destes aditivos, que somavam R$ 240.218,38.

A requerida não reconhece os aditivos, afirma que foram fabricados e que a iniciativa de rescisão do contrato se deu em razão dos reiterados atrasos para conclusão da obra em relação ao prazo contratual estabelecido, bem como irregularidades técnicas e má prestação do serviço, tanto que experimentou prejuízos para finalizar e refazer alguns serviços
.

Afirma que tomou a resolução de rescindir o contrato depois que o próprio engenheiro contratado pela autora atestou o atraso, irregularidades e serviços inacabados, no dia 11/02/2015, assinando de próprio punho tal declaração
.

A autora sustenta que o engenheiro Thomaz Yves Soares de Souza lhe informou que não assinou tal declaração, contudo, não suscitou o incidente de falsidade, não requereu perícia grafotécnica.

Na notificação enviada pela requerida em 13/02/2015, relativa à rescisão do contrato, juntada pela autora com a inicial, consta que o prazo para a finalização da obra era em 17/11/2014, que foi realizado vistoria in loco em 30/01/2015 com confecção de laudo que constatou diversas pendências e que foi concedido prazo fatal para a conclusão em 14/02/2015; que houve precariedade na prestação de serviços; que necessitou efetuar reparos emergenciais acarretando prejuízo; que houve reprovação do andamento da obra por profissionais que nela trabalham.

As notas fiscais e recibos juntados pela requerida demonstram realização de serviços após a rescisão
.

Ressalta-se que a autora juntou termo de recebimento relativo às rescisões de trabalho dos funcionários e recibos de prestadores de serviço em 27/02/2015 pela advogada Luciane Bordignon, representando a requerida
.

Contudo, juntou apenas uma anotação de escrita de próprio junho, consignando o acerto nesta data, com pagamento de R$ 10.000,00 do contrato original e R$ 40.000,00 “p/aditamentos”.

Portanto, compareceu na sede da requerida em 27/02/2015 e nada pleiteou em relação à rescisão.

Somente em 26/08/2015 é que a autora enviou notificação extrajudicial à requerida, cobrando os supostos R$ 200.218,38 ainda devidos relativos aos aditivos.

A requerida impugna a existência de aditivos e, portanto, do saldo a pagar relativo a estes, juntando com a contestação as interpelações que ajuizou em 20/10/2015, após ter recebido a contra notificação da autora, contra Márcio Bezerra Medeiros, o funcionário seu que na época da obra

assinou os aditivos agora cobrados pela autora e também contra Ezequiel Silva Queiróz, que também assinou tais aditivos, fazendo questionamentos relativos aos aditivos
.

Apesar de a requerida não ter informado no feito, a autora juntou com a impugnação à contestação, as contra interpelações efetivadas por ambos, das quais se extrai que ambos confirmaram os aditivos, as assinaturas nas respectivas datas e na obra.

Ademais,
conforme se conclui da prova oral produzida e não negado pela requerida, Marcio Medeiros acompanhava a obra, tratava diretamente com a autora sobre o andamento, materiais, etc., não podendo se exigir da autora que tivesse conhecimento de que este não detinha poderes para firmar aditivos, ainda mais quando a cláusula 4.5 do contrato original apenas previa que em havendo a necessidade de realização de outros serviços não previstos no contrato, deveriam ser ajustados entre as partes, por escrito, aditando-se o contrato, apenas isso.

Portanto, revelou-se inverídica a afirmação que tais aditivos foram fabricados todos de uma vez, após a rescisão do contrato
.

Ainda, causa estranheza a requerida efetuar um pagamento de R$ 40.000,00, que a autora alega ser relativo a uma parte dos aditivos e alegar que se tratou de um serviço a mais combinado verbalmente, se agora questiona até mesmo os aditivos formais assinados por seu funcionário, demonstrando que era extremamente criteriosa com documentação
.

Portanto, não há que se reconhecer a suposta inexistência de tais aditivos, tampouco que foram fabricados
.

Contudo, a autora, apesar de afirmar na inicial que todos os serviços foram finalizados, tanto do contrato original, quanto dos aditivos, ao contestar a reconvenção afirmou que em 14/02/2015 quando houve a rescisão, faltava somente “pintar um piso com tinta hepox, a iluminação da guarita e a colocação de vidros dispensadas pela própria reconvinte ao argumento de que iria colocar blindex.”

Nesse ponto, verifica-se ainda que o
primeiro aditivo
continha, dentre os serviços a execução de projeto de combate a incêndio e SPDA, no valor de R$ 6.731,26, contudo, na audiência de instrução foi deferida a juntada pela requerida, com a concordância da autora, de documentos consubstanciados em recibos e notas fiscais que comprovam que
a autora pagou para a execução de tal serviço a terceiros.

Ainda em relação a obra de combate a incêndio e SPDA, o
quinto aditivo
contratual previu mais R$ 3.800,00, que também
não é devido
,
pois a autora pagou a terceiros para tal execução, conforme exposto no parágrafo anterior.

No
segundo aditivo
, consta a execução estrutural de guarita/aquário, que
no contrato original haviam sido expressamente excluídos
, com fundação, cobertura e acabamento, onde consta previsto o visor em vidro pelo valor de R$ 4.500,00 e a
autora confessou na impugnação à contestação que não instalou, como também não fez a iluminação da guarita
.

Apesar de alegar que foram dispensados tais itens pela requerida, não os excluiu da cobrança feita na inicial
.

Mais ainda, no
quarto termo aditivo
, consta a contratação, por R$ 16.560,00, de serviço de passagem de tubulação, fiação lógica, telefonia, câmera, alarme, TV, e
a requerida juntou notas fiscais que contratou e pagou por tal serviço para outros prestadores e empresas. Logo, também não é devido o valor de referido aditivo.

No
sexto aditivo
, consta a instalação de coletor de gás, pontos de consumo, construção de abrigo para o estoque de gás, a elaboração do projeto de gás LP, o teste de estanqueidade com o fornecimento da ART, por R$ 7.218,85, mas
a autora não juntou referido projeto, tampouco a ART emitida do teste de estanqueidade
.

As partes realizaram uma vistoria em 30/01/2015, assinada por ambas e juntada às fls. 79/81, na qual foram listadas inúmeras pendências, dentre elas relativas à guarita, como piso, reboco pintura, instalação elétrica, vidros; à casa de gás (nem havia sido levantada parede, faltava pisos, instalações e faltava o projeto), faltava fazer o escoamento de água pluvial, escada da garagem privativa, faltavam portões, faltavam tomadas, faltava revisão do telhado, faltava pintura em vários locais, dentre outras.

Para afirmar que realizou todo o serviço até o dia da rescisão, ocorrida em 11/02/2015, a autora deveria juntar a comprovação de tal realização. Não trouxe fotografias, laudos, deixando de comprovar a realização dos itens faltantes constantes de tal vistoria, feita 11 dias antes da rescisão.

Por outro lado,
referida vistoria resulta em outra constatação relevante: a requerida reconheceu, nesta ocasião, os aditivos juntados, pois não poderia cobrar itens faltantes e serviços a serem feitos que constavam apenas nos aditivos.

Conforme o exposto, a autora não se desincumbiu de comprovar a execução de todos os serviços que foram objeto dos aditivos, sendo improcedente a pretensão de receber a diferença entre o que já havia recebido e o que foi pago depois da rescisão, para com o valor total dos aditivos, pois não executou todos os serviços dos aditivos.

Com relação à reconvenção, reconvinte resolveu rescindir o contrato alegando atraso na entrega e obra de má qualidade.

Com efeito, houve atraso na entrega da obra e na data da rescisão não estava concluída
.

Entretanto, juntou inúmeras notas fiscais e recibos do ano de 2014, quando a obra estava em andamento, não podendo ser tidos como prejuízos, pois não comprovam refazimento de serviços após a rescisão
.

Com relação às notas fiscais do sistema de incêndio e SPDA, tubulação, fiação lógica, telefonia, câmera, alarme, gás, não se revelam como prejuízos se foi reconhecido na ação principal que não são devidos os valores relativos à suposta diferença dos aditivos porque não foi comprovada a finalização de serviços

que foram aditados.

Somente poder-se-ia reconhecer a existência de prejuízo, ou seja, dano material, na modalidade dano emergente, se a reconvinte realizasse perícia em todos os serviços realizados pela reconvinda que foram pagos, cujo laudo apontasse qual o vício/defeito e a necessidade de refazimento. E mais, somente nos serviços realizados compreendidos pelo contrato principal, pois foi refutada, na ação principal, a cobrança de R$ 200.218,38 relativa aos aditivos.

Logo, se a reconvinte nada deve relativamente aos serviços constantes em aditivos, os quais ela insiste em alegar que foram fabricados, não pode classificar como prejuízo e dano material serviços que efetuou que constam em tais aditivos.

E mais, se no dia 27/02/2015, após ter rescindido o contrato no dia 11/02/2015, pagou mais R$ 50.000,00 para a reconvinda, sem qualquer ressalva, sendo que é incontroverso que deste valor R$ 10.000,00 se referia à quitação do contrato original, não pode agora, somente depois que foi ajuizada a ação de cobrança relativa à diferença dos aditivos, alegar que a obra, ressalta-se, apenas em relação aos serviços do contrato original, não estava concluída, pois mesmo assim, após a rescisão, pagou.

Outro comportamento contraditório é alegar atraso de mais de três meses em relação ao contrato original, se explanou na contestação e reconvenção, bem como junto laudo de vistoria comprobatório, que as partes, em 30/01/2015, de comum acordo, ajustaram quais os serviços faltantes e que deveriam ser concluídos até dia 14/02/2015
.

Ao rescindir o contrato no dia 13/02/2015, sustenta que o fez porque constatou que não seriam concluídos todos os serviços até dia 14/02/2015 e, portanto mais uma vez a reconvinda não cumpriria os prazos
.

Ora, conforme a vistoria que afirma ter sido feita de comum acordo, a reconvinda teria que concluir inclusive serviços que haviam sido iniciados que constavam dos aditivos contratuais, que a reconvinte agora desconhece e imputa terem sido fabricados.

Das duas uma, ou a reconvinda não concluiu a obra segundo o que foi contratado no contrato original, ou as partes fizeram uma vistoria dos itens faltantes, muitos dos quais relativos aos aditivos contratuais, ressaltando que cada aditivo continha ao final a observação de acréscimo de prazo na conclusão da obra.

As duas afirmações se chocam, portanto
.

Considerando que a reconvinte juntou a vistoria realizada em 30/01/2015, reconhecendo tudo que ali foi constado, então a reconvinda havia iniciado diversos serviços que constavam apenas nos aditivos, referidos aditivos prorrogavam o prazo de conclusão da obra, não podendo ser aplicada multa de 20% sobre o valor do contrato original, pois a reconvinte rescindiu o contrato antes do termo final estabelecido entre as partes.

Mais uma vez, deveria a reconvinte providenciar uma perícia quando rescindiu o contrato, a fim de apurar o que estava contratado e pago e não foi executado, desde que decidisse primeiramente, qual era seu objetivo: se a reconvinda somente devia realizar os serviços constantes do contrato original ou deveria realizar, com alguns já iniciados conforme a vistoria, também os serviços constantes dos aditivos
.

Portanto, não é devida a multa contratual pela reconvinda, eis que não se comprovou atraso superior a quinze dias para a conclusão da obra, considerandose as prorrogações de prazo estabelecidas nos aditivos contratuais.

Por consequência, não se vislumbra a ocorrência de dano moral, especialmente quando a pessoa jurídica somente é suscetível de dano moral pelo ferimento da honra objetiva.

[...]

Conforme exposto, a Apelante não se insurge quanto aos fundamentos da sentença.

Nas razões do Apelo, reitera a tese de que a rescisão unilateral do contrato se deu por falha na prestação de serviços e óbvio descumprimento contratual pela Enpron e que se viu obrigada a contratar novos profissionais para realizar inúmeros consertos a fim de concluir a obra, fato que acarretou gastos inesperados.

Alega que mesmo efetuando o pagamento integral do contrato, não recebeu a obra acabada e teve que arcar com valor a mais para conclui-la e deixar o prédio em funcionamento.

Afirma que efetuou gastos ainda durante a vigência do contrato e depois da rescisão. Durante a vigência contratual, o valor foi de R$ 16.842,45 (dezesseis mil, oitocentos e quarenta e dois reais e quarenta e cinco centavos) e, após, o valor de R$ 174.129,39 (cento e setenta e quatro mil, cento e vinte e nove reais e trinta e nove centavos).

No que tange à multa contratual, alega que o contrato firmado define como termo final a data de 190 (cento e noventa) dias, a partir de 7 de maio de 2014, ou seja, 17 de novembro e que, após inúmeros atrasos por parte da Apelada, foi fixado o prazo final para conclusão dos serviços em 14 de fevereiro de 2015; contudo, diante da impossibilidade de finalização no prazo estipulado e todas as demais irregularidades que impediam a conclusão da obra, rescindiu o contrato e procedeu à regular notificação, visto a manifesta inadimplência.

Em relação aos danos morais, sustenta que a falha na prestação de serviços por parte da Apelada inviabilizou sobremaneira o desenvolvimento regular das atividades do escritório, principalmente quanto ao atendimento de clientes, ultrapassando o mero dissabor.

No que tange aos aditivos, aduz que a cláusula primeira do contrato estabelece como objeto
“serviço execução de obra civil com material”
, tratando-se de
“empreitada mista”,
e que nele foram incluídas toda a mão de obra e todo o material, além de especificar que a construção do imóvel comercial abrangia a
“fundação, infraestrutura, alvenaria, cobertura, elétrica, hidráulica, esquadrias, e todo acabamento geral”
.

Assevera que a cláusula décima do contrato estabelece que
“qualquer alterações (sic) do objeto do presente contrato, que ambas as partes venham a ajustar, serão motivos de entendimentos formalizados por escrito e serão aditados ao presente contrato.”

Insiste que seu representante legal não assinou qualquer aditivo e que a
“hipótese da existência de aditivos é no mínimo absurda, primeiro porque o contrato firmado prevê a execução projeto específico”
.

Afirma que
“o valor do contrato foi pactuado prevendo serviços e materiais de primeira linha, sendo inaceitável e inimaginável que o dono da obra aceitaria pagar por duas vezes pelo mesmo serviço, como alega a Autora, ao afirmar que o contrato principal precisou ser aditivado, diante da insatisfação do dono da obra com a qualidade do material utilizado e pelo serviço prestado”
.

Alega que
“a maior parte dos serviços supostamente pactuados nos aditivos referem-se à construção estrutural, como as Execuções de Laje Maciça de Concreto, Fundação em sapata ca, Pilar Estrutural, Cobertura conforme padrão e Platibanda, ou seja, são serviços básicos, portanto, impossível de NÃO estarem contemplados no projeto executado”.

Ressalta que
“dentre os serviços supostamente aditivados, estão serviços que são objetos da Reconvenção, ou seja, que NÃO foram prestados pela empresa Autora, durante os 9 (nove) meses em que a esteve na obra e que, para tanto, fora necessário contratação de terceiro para a execução dos serviços e finalização da obra”
.

Insiste
“que a hipótese de aditivos é, no mínimo, absurda, pois o objeto do contrato é o SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE OBRA CIVIL COM MATERIAL - CONSTRUÇÃO DE 556 METROS QUADRADOS NOS MESMOS PADRÕES DO PRÉDIO JÁ EXISTENTE; ao seu turno, os aditivos se referem a construção estrutural, como as Execuções de Laje Maciça de Concreto, Fundação em sapata ca, Pilar Estrutural, Cobertura conforme padrão e Platibanda, ou seja, serviços básicos de qualquer construção, sendo impossível não constar no projeto apresentado no ato contratação”
.

Reitera a tese de que
“tais aditivos foram unilateralmente fabricados, posto que só chegaram ao conhecimento do administrador da Apelante, o Sr. Otto Medeiros de Azevedo Junior, meses depois da rescisão, sendo que nunca foram por ele assinados”
.

Conclui
“que os supostos aditivos são totalmente nulos, pois foram confeccionados unilateralmente e assinados pela Apelada, duas testemunhas que trabalhavam para ela e pelo ex-funcionário da empresa Apelante, que, por sua vez, nunca possuiu poderes para atuar em nome da empresa, isso é, sem ciência e anuência do administrador da empresa Apelante, o Sr. Otto Medeiros de Azevedo Junior”
.

Assim, almeja que seja reconhecida
“a inexistência de validade dos aditivos contratuais, visto que não restou comprovado a veracidade das assinaturas apostas em tais documentos, além do fato de terem sido feitas por pessoa sem poderes para tanto.”

Nota-se que a Apelante não impugna os fundamentos do
decisum
, pois se restringiu a reiterar as teses expostas na exordial da Reconvenção.

Em verdade, o que se observa da
sentença transcrita
e peça recursal, cujos trechos
também transcrevi
, é apenas a reiteração dos argumentos que já havia exposto quando apresentou a Reconvenção. Não se insurge quanto ao fundamento de que suas teses são contraditórias. Não tece um argumento quanto à conclusão da Julgadora sentenciante.

Reafirmo: não se constata do Apelo a impugnação específica da sentença, mas apenas reiteração das teses que foram rechaçadas pela Juíza; logo, é forçoso reconhecer a flagrante violação ao princípio da dialeticidade recursal, situação jurídica que impõe o não conhecimento do recurso interposto.

Diante do exposto,
não conheço de ambos os recursos de apelação
. O da empresa Enpron Construções e Reformas – Eireli, por ser deserto, e o da empresa Anape Empreendimentos Imobiliários Eireli – ME, por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

Tendo em vista que ambas as partes foram condenadas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios da respectiva lide; que as duas recorreram; e que ambos os recursos não foram conhecidos, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022